Tribunal: TJSP
Processo: 2189900-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse - Decisão que indeferiu o pedido de redesignação de data da audiência de instrução em julgamento ante a injustificada ausência de comparecimento por parte da ré bem como da inexistência de prova da alegada falha técnica no aplicativo Teams - Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Postergação do julgamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse - Decisão que indeferiu o pedido de redesignação de data da audiência de instrução em julgamento ante a injustificada ausência de comparecimento por parte da ré bem como da inexistência de prova da alegada falha técnica no aplicativo Teams - Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Postergação do julgamento da insurgência que não irá causar prejuízo à demandada, eis que eventual cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova considerada fundamental para o deslinde do feito poderá ser arguido em preliminar de apelação - Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do referido Codex – Recurso não conhecido.